Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-20.2024.8.11.0025
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001524-20.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), GEISIANI COSTA PEREIRA - CPF: 051.020.371-02 (APELANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), ADRIEL DE SOUZA SATURNINO - CPF: 045.056.361-86 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS DE MÚTUO PARA SUBSÍDIO EDUCACIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENDIDA AUTONOMIA SEMESTRAL DAS OBRIGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ÚNICA COM ADIMPLEMENTO PARCELADO. TERMO INICIAL CONTRATUALMENTE DIFERIDO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DO DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos requeridos contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contratos de mútuo destinados ao custeio de subsídio educacional.

2. Requerimento do recurso: reconhecimento da prescrição quinquenal parcial das pretensões relativas aos contratos firmados nos semestres 2017/1, 2018/1, 2018/2 e 2019/1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável a contratos de mútuo para custeio educacional desdobrados em instrumentos semestrais com cláusula de pagamento diferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As obrigações únicas parceladas traduzem prestação singular cujo objeto unitário foi desdobrado em parcelas periódicas como mera técnica de adimplemento, situação em que o termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que a obrigação se torna exigível em sua totalidade, nos termos da teoria da
actio nata
.

5. Os contratos de mútuo para subsídio educacional, desdobrados em instrumentos semestrais com cláusula expressa de pagamento diferido para o período subsequente à outorga de grau ou ao desligamento do mutuário, configuram obrigação unitária com exigibilidade postergada por convenção das partes, de modo que o termo inicial do prazo prescricional coincide com o evento contratualmente eleito para a exigibilidade do crédito.

6. Não transcorrido o prazo quinquenal entre a data do desligamento da mutuária e o ajuizamento do feito, não há falar em prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 189 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1002198-32.2023.8.11.0025 e AI 1027247-19.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelos requeridos
GEISIANI COSTA PEREIRA
e
ADRIEL DE SOUZA SATURNINO
contra sentença de procedência do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001524-20.2024.8.11.0025, movida por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA – AJES
.

Na
origem
, a autora alegou que firmou com a primeira requerida sete contratos particulares de mútuo para concessão de subsídio educacional (FAAES), referentes ao curso de Bacharelado em Fisioterapia, para os semestres de 2017/1 a 2020/2, em que o segundo requerido constava como fiador.

Sustentou que os requeridos não adimpliram as obrigações assumidas, cujo débito atualizado até abril/2024 perfazia R$ 151.948,81 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos), e requereu sua condenação ao pagamento do valor devido (id. 348150944).

Na
contestação
, os requeridos formularam pedido de gratuidade da justiça e arguiram a prescrição quinquenal da pretensão referente aos contratos dos semestres 2017/1, 2018/1, 2018/2 e 2019/1.

No mérito, impugnaram a dupla incidência de correção monetária prevista nos instrumentos contratuais (INPC c/c índice de convenção coletiva de trabalho do SINEPE/CINTRAE), uma vez que a cumulação configuraria onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Arguiram, ainda, que os contratos são autônomos, de modo que cada instrumento possui prazo prescricional próprio, contado a partir do encerramento do respectivo semestre letivo. Impugnaram, por fim, a cobrança de multa em duplicidade na formação da planilha de débitos, sob o argumento de que configura enriquecimento sem causa (id. 348152400).

Na
impugnação
à contestação, a autora destacou que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do desligamento da mutuária (12/dezembro/2020), conforme cláusula contratual, e afirmou que o índice de convenção coletiva do SINEPE/CINTRAE não foi utilizado na formação da planilha de débitos nem na composição do valor da causa.

Defendeu que os contratos integram programa único de financiamento para a conclusão do curso de Fisioterapia, o que afastaria a tese de autonomia semestral, e que a multa cobrada na planilha de débitos não configura duplicidade (id. 348152405).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou a prejudicial de prescrição sob o fundamento de que a cláusula quinta dos contratos previa o vencimento das parcelas a partir do desligamento da mutuária, e consignou o inadimplemento contratual e a ausência de provas de pagamento ou de ilegalidade dos instrumentos.

Condenou os requeridos ao pagamento dos valores contratuais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (id. 348152408).

Nas
razões recursais
, os apelantes, inicialmente, postulam a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal.

Na sequência, sustentam que a sentença incorreu em erro ao rejeitar a prescrição parcial da pretensão, por privilegiar a cláusula contratual de vencimento a partir do desligamento em detrimento da regra geral do Código Civil, segundo a qual a prescrição se inicia com o vencimento de cada parcela.

Requerem, assim, a reforma da sentença para que sejam reconhecidas prescritas as pretensões relativas aos contratos 2017/1, 2018/1, 2018/2 e 2019/1 (id. 348152410).

Nas
contrarrazões
, a apelada defende a manutenção da sentença (id. 348152418).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o Juízo de origem, na sentença, já deferiu expressamente o benefício aos requeridos (ora apelantes), razão pela qual sequer há interesse no pleito.

Superada essa questão, a controvérsia recursal concentra-se na alegada ocorrência da prescrição quinquenal parcial das pretensões de cobrança referentes aos contratos de mútuo dos semestres 2017/1, 2018/1, 2018/2 e 2019/1, sob o argumento de que cada instrumento contratual configuraria obrigação autônoma, com prazo prescricional próprio contado a partir do encerramento do respectivo semestre letivo.

O inconformismo não merece acolhimento.

A solução da controvérsia exige a prévia distinção entre duas figuras obrigacionais que, embora possam exteriorizar-se de modo semelhante por meio do pagamento em prestações periódicas, possuem natureza jurídica diversa e produzem consequências distintas no plano da prescrição, quais sejam, as obrigações de trato sucessivo e as obrigações únicas parceladas.

As obrigações de trato sucessivo caracterizam-se pela existência de prestações periódicas e autônomas, em que cada parcela representa uma obrigação independente, com origem em fato gerador próprio que se renova no tempo, como as obrigações alimentares, as prestações decorrentes de locação e as contraprestações por serviços continuados.

Nessas hipóteses, o prazo prescricional flui individualmente para cada parcela, contado da respectiva data de vencimento, porquanto cada prestação constitui pretensão autônoma.

As obrigações únicas parceladas, ao contrário, traduzem prestação singular cujo objeto, embora econômica e materialmente unitário, foi desdobrado em parcelas periódicas como mera técnica de adimplemento. Nessas situações, não há multiplicidade de obrigações sucessivas, mas uma única obrigação cuja execução foi fracionada para conveniência das partes.

O fato gerador é um só e a pretensão do credor à satisfação integral do crédito também é uma só, de modo que o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que a obrigação se torna exigível em sua totalidade, nos termos da teoria da
actio nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil.

No caso em análise, os sete contratos particulares de mútuo para concessão de subsídio educacional (FAAES) firmados entre a apelada e os apelantes, relativos aos semestres 2017/1, 2018/1, 2018/2, 2019/1, 2019/2, 2020/1 e 2020/2 do curso de Bacharelado em Fisioterapia, possuem estrutura jurídica única e veiculam obrigação unitária de restituição do capital mutuado para o custeio dos encargos educacionais.

Em todos os instrumentos, a Cláusula Quinta disciplina as fases do subsídio
total flex
, que se dividem entre o período de utilização, em que o mutuário está regularmente matriculado e usufrui do benefício, e o período de pagamento, que se inicia a partir da data subsequente à fase de utilização, com o desligamento do mutuário.

Na mesma linha, a Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, de todos os instrumentos, dispõe que o pagamento do subsídio
total flex
inicia-se após 30 dias da outorga de grau, o que estabelece condição contratual expressa quanto ao termo inicial da exigibilidade do crédito (ids. 348150948 a 348152354).

A leitura conjunta dessas cláusulas revela que as partes ajustaram, de modo inequívoco, que o crédito decorrente dos contratos de mútuo somente se tornaria exigível após a conclusão do curso e a respectiva outorga de grau, ou, nas hipóteses de desligamento antecipado previstas na Cláusula Sétima, a partir do evento rescisório, sempre acrescido do prazo de carência de 30 dias.

A obrigação, portanto, possui natureza unitária, com exigibilidade diferida por convenção das partes, razão pela qual o termo inicial do prazo prescricional também é único e coincide com o momento em que o crédito passa a ser exigível em sua integralidade, nos termos contratualmente ajustados.

Essa orientação alinha-se ao entendimento deste Tribunal, que reiteradamente reconhece a validade da cláusula de pagamento diferido e a sua aptidão para definir o termo inicial do prazo prescricional em contratos de mútuo educacional firmados com a própria apelada. Confira-se:

“
(...) O prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC) tem início com a exigibilidade da obrigação, fixada contratualmente após a colação de grau quanto ao valor financiado. Se há prazo diferido para cobrança de saldo financiado, o ajuizamento no mês subsequente à colação afasta prescrição. (...)
” (TJMT, ApCiv 1002198-32.2023.8.11.0025, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026).

“
(...) Tratando-se de obrigação única pactuada no ato da matrícula para custeio das semestralidades do curso de graduação e havendo pactuação expressa de que a dívida se tornaria exigível 30 dias após o desligamento do mutuário, em razão da conclusão do curso ou do abandono do curso, a contagem do prazo prescricional deve ter início 30 dias após o abandono do curso por expressa previsão contratual. (...)
” (TJMT, AI 1027247-19.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025).

Estabelecido o termo inicial do prazo prescricional, verifica-se que o desligamento da mutuária ocorreu em 12/dezembro/2020, ao passo que a ação foi ajuizada em 24/maio/2024.

Assim, não há falar em prescrição, pois não transcorrido o lapso quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil entre o termo inicial da exigibilidade e a interrupção da contagem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GEISIANI COSTA PEREIRA
e
ADRIEL DE SOUZA SATURNINO
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026